Tribunal: TJES
Processo: 0008992-02.2008.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008992-02.2008.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE DE SOUZA CHAVES FILHO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0008992-02.2008.8.08.0347

RECORRENTE:
JORGE DE SOUZA CHAVES FILHO E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E JORGE DE SOUZA CHAVES FILHO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS COLLOR I E II. ADESÃO A ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

I – DAS QUESTÕES PRELIMINARES

1. Da alegada negativa de prestação jurisdicional

A preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional não merece acolhimento.

Verifica-se dos autos que o Juízo de origem examinou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada. Eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com ausência de prestação jurisdicional.

Os embargos de declaração opostos na origem objetivaram, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade integrativa prevista na legislação processual.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. Da ilegitimidade passiva

Também não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Santander (Brasil) S.A.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser aferidas segundo a teoria da asserção, mediante análise abstrata das alegações formuladas na petição inicial.

Nesse sentido:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial." (STJ, AgInt no REsp 1.742.086/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 11/11/2019).

A discussão acerca da efetiva responsabilidade da instituição financeira constitui matéria de mérito, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. Da prescrição

Igualmente não prospera a prejudicial de prescrição.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as ações individuais destinadas à cobrança de expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança submetem-se ao prazo prescricional vintenário.

Nesse sentido:

É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. (STJ, REsp 1.147.595/RS, Segunda Seção).

Rejeito, portanto, a prejudicial suscitada.

II – DO MÉRITO

Caso em exame

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e Collor II, condenando a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária relativas ao Plano Collor II e rejeitando a pretensão referente ao Plano Collor I.

O autor pretende a reforma da sentença para reconhecimento integral dos expurgos postulados, ao passo que a instituição financeira busca a improcedência total da demanda.

Questão em discussão

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir:

se subsiste direito à cobrança judicial individual de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II após o julgamento da ADPF nº 165 e dos Temas 284 e 285 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal; e

qual o impacto dos precedentes vinculantes firmados pelo STF sobre demandas ainda não acobertadas pela coisa julgada.

Inicialmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165, ocasião em que declarou, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reafirmando a validade do acordo coletivo celebrado para tratamento dos expurgos inflacionários.

Na oportunidade, o Pretório Excelso decidiu:

"(...) julgou procedente a ADPF para declarar a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança (...)." (STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgamento em 23/05/2025).

Posteriormente, ao julgar os Temas 284 e 285 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

"Considerando que o STF declarou a constitucionalidade dos Planos Collor I e Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento."

Além disso, estabeleceu-se expressamente que somente permanecerão hígidos os processos já acobertados pelo trânsito em julgado.

No caso concreto, verifica-se que a presente demanda ainda não transitou em julgado, circunstância que impõe a incidência imediata das teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, dispõe o art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil:

"Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade."

A observância dos precedentes vinculantes não constitui faculdade do julgador, mas verdadeira imposição constitucional decorrente dos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da estabilidade jurisprudencial.

Assim, a declaração de constitucionalidade dos planos econômicos retira o fundamento jurídico que sustentava a pretensão de cobrança judicial compulsória dos expurgos inflacionários, tornando inviável a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

Eventual pretensão de recebimento de diferenças de correção monetária encontra-se atualmente condicionada à adesão voluntária ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF nº 165, no prazo de 24 meses estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse cenário, torna-se desnecessária a análise das demais questões de mérito suscitadas pelas partes, uma vez que a orientação vinculante firmada pelo STF possui eficácia exauriente sobre a controvérsia posta em julgamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INOMINADOS e JULGO-OS PREJUDICADOS quanto às demais insurgências
, em razão da superveniente definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 165 e nos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral.

Por conseguinte,
REFORMO A SENTENÇA para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
, em observância obrigatória aos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal.

Fica ressalvada à parte autora a possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF nº 165, no prazo fixado pela Suprema Corte.

Sem custas e honorários, na forma da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)